Tribunal: STF
Processo: Rcl 63828
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação ajuizada pelo Instituto Mafra Imagem contra acórdão proferido pela 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região no Processo 5012026-69.2019.4.04.7003, para garantir a autoridade do decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 4.480/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes.



    O Instituto reclamante narra, em suma, que:



    “[...] ajuizou ação declaratória c/c repetição do indébito com escopo de manter a isenção/imunidade tributária relativa ao CEBAS – autos n. 5012026-69.2019.4.04.7003 perante o TRF da 4ª Região. 



    Em primeiro grau de jurisdição, o pedido foi julgado procedente para reconhecer a retroação dos efeitos da concessão do CEBAS em favor da reclamante.



    A União interpôs apelação (posteriormente ratificada, ante a rejeição dos aclaratórios). 



    O acórdão da 2ª Turma do TRF da 4ª Região deu provimento à apelação da União para cassar o benefício da imunidade tributária conferida pelo CEBAS com base no art. 29 da Lei n. 12.101/2009.” (documento eletrônico 1, pp. 1-2)



    Sobre o paradigma apontado, afirma o seguinte: 



    “O paradigma a ser seguido para os casos relativos ao CEBAS é o acórdão exarado na ADI 4480. 



    Esse julgamento trouxe de forma clarividente a adequação da norma impugnada com a Constituição Federal e assentou que a legislação infraconstitucional detém alguns aspectos que são incompatíveis e outros que são compatíveis com a Constituição Federal de 1988. 



    Nesse sentido, as ementas já revelam quais os pontos necessários à regulamentação por lei complementar ou por lei ordinária, vejamos: [...]



    Dito isso, o STF assentou que o art. 29 e seus incisos da Lei n. 12.101/2009 são constitucionais, exceto o inciso VI, pois o texto legal está de acordo com o art. 14 do CTN e não ultrapassa os limites constitucionais. 



    Ao se posicionar nesse sentido, o e. STF adotou a posição de que os procedimentos para comprovar os requisitos exigidos no art. 14 do CTN podem ser legislados via lei ordinária, ao passo que a lei complementar é o caminho para definição do modo beneficente de atuação das entidades que se encaixam na descrição do art. 195, §7º, da Constituição Federal. 



    Ficou assentada a analogia entre o art. 29 e incisos da Lei n. 12.101/2009 e o art. 14 do CTN. Isso com a finalidade de demonstrar que a redação do dispositivo da Lei n. 12.101/2009 ficou adstrita ao CTN e à Constituição Federal.



    Vejamos trecho do acórdão do c. STF na ADI 4480: [...]



    Com efeito, o debate constitucional se encerrou com esse acórdão que foi integrado em seguida na sua parte dispositiva para incluir o art. 29, VI, da Lei n. 12.101/2009 no rol de dispositivos inconstitucionais.” (documento eletrônico 1, pp. 2-4)



    Nesse contexto, sustenta que o Tribunal reclamado:



    “[...] equivocou-se ao afastar a interpretação dada pelo c. STF na ADI 4480. Isso ocorreu ao retirar a validade do CEBAS que ainda estava vigente ao tempo da propositura da ação na origem. 



    Dito isso, podemos notar que o acórdão da ADI 4480 não trouxe permissivo para que o CEBAS seja considerado inválido durante a sua vigência, pois os requisitos, nos termos da lei complementar, devem ser aferidos na renovação ou obtenção do referido certificado. 



    Logo, podemos inferir que o ônus de demonstrar alguma irregularidade é da União, desde que o CEBAS esteja vigente, de modo que a inversão dessa incumbência revela franco desconhecimento dos ‘lindes da imunidade’ de que tratou a ADI 4480. 



    A vedação de acesso à imunidade deve ser tratada pela lei complementar, sendo vedado ao acórdão estender a interpretação da lei complementar ou tratar lei ordinária com esse mesmo viés com a finalidade de impedir a reclamante de acessar a imunidade tributária.” (documento eletrônico 1, p. 6; sem os grifos do original)



    Ao final, requer: “seja conhecida e provida a presente reclamação para preservar a decisão do c. STF em sede de controle de constitucionalidade e determinar a imediata aplicação das suas premissas ao caso concreto.” (documento eletrônico 1, p. 7)



    A autoridade reclamada prestou informações (documento eletrônico 19).



    A União ofereceu contestação (documento eletrônico 20).



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pela improcedência da reclamação (documento eletrônico 23). 



    É o relatório. Decido.



    A demanda é improcedente, pois a decisão impugnada não afronta o precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.



    O paradigma invocado tem o seguinte teor:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Direito Tributário. 3. Artigos 1º; 13, parágrafos e incisos; 14, §§ 1º e 2º; 18, §§ 1º, 2º e 3º; 29 e seus incisos; 30; 31 e 32, § 1º, da Lei 12.101/2009, com a nova redação dada pela Lei 12.868/2013, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social e regula os procedimentos de isenção de contribuições para a seguridade social. 4. Revogação do § 2º do art. 13 por legislação superveniente. Perda de objeto. 5. Regulamentação do § 7º do artigo 195 da Constituição Federal. 6. Entidades beneficentes de assistência social. Modo de atuação. Necessidade de lei complementar. Aspectos meramente procedimentais. Regramento por lei ordinária. 7. Precedentes. ADIs 2.028, 2.036, 2.621 e 2.228, bem como o RE-RG 566.622 (tema 32 da repercussão geral). 8. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nessa parte, julgada parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 13, III, § 1º, I e II, § 3º, § 4º, I e II, e §§ 5º, 6º e 7º; art. 14, §§ 1º e 2º; art. 18, caput; art. 31; e art. 32, § 1º, da Lei 12.101/2009, com a nova redação dada pela Lei 12.868/2013.”



    Destaco, por oportuno, que, posteriormente, como resultado do julgamento de segundos embargos de declaração, a referida decisão foi complementada para fazer constar o art. 29, VI, da Lei 12.101/2009 em sua parte dispositiva.



    Por outro lado, a decisão impugnada assim assentou:



    “2. Mérito



    2.1 Imunidade das entidades beneficentes: requisitos



    O disposto no art. 195, §7º, da CF, revela uma blindagem constitucional à incidência das contribuições para a seguridade social relativamente às entidades beneficentes, condicionada aos requisitos fixados pelo legislador tributário.



    O STF, no julgamento dos embargos de declaração opostos ao RE 566.622, cuja Ata de Julgamento foi publicada em 31.01.2020,  decidiu que a lei complementar seria a forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades assistenciais, sobretudo no que se refere às contrapartidas a serem por elas observadas, reputando constitucional, porém, o inciso II do art. 55 da Lei n. 8.212/91, que exigia como requisito para a imunidade - do mesmo modo que o ‘caput’ do art. 29 da Lei n. 12.101/09 (hoje revogada) e o art. 3º da LC 187/2021 - a entidade ser portadora do CEBAS.



    Portanto, impõe-se seja aplicada a tese firmada pelo STF no RE 566.622, nos termos do art. 1.039, ‘caput’, do CPC, de maneira que, para fazer jus à imunidade do art. 195, §7º, da Constituição Federal, primariamente a entidade deve ser portadora do CEBAS.



    Por outro lado, segundo o art. 29 da Lei 12.101/09, a entidade certificada terá direito à imunidade desde que, cumulativamente, atenda aos seguintes requisitos:



    ‘I – não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos, exceto no caso de associações assistenciais ou fundações, sem fins lucrativos, cujos dirigentes poderão ser remunerados, desde que atuem efetivamente na gestão executiva, respeitados como limites máximos os valores praticados pelo mercado na região correspondente à sua área de atuação, devendo seu valor ser fixado pelo órgão de deliberação superior da entidade, registrado em ata, com comunicação ao Ministério Público, no caso das fundações;   



    II - aplique suas rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente no território nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais;



    III - apresente certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de débitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS;



    IV - mantenha escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, bem como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade;



    V - não distribua resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto;



    VI - conserve em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovem a origem e a aplicação de seus recursos e os relativos a atos ou operações realizados que impliquem modificação da situação patrimonial;



    VII - cumpra as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária;



    VIII - apresente as demonstrações contábeis e financeiras devidamente auditadas por auditor independente legalmente habilitado nos Conselhos Regionais de Contabilidade quando a receita bruta anual auferida for superior ao limite fixado pela Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.



    § 1o  A exigência a que se refere o inciso I do caput não impede: (Incluído pela Lei nº 12.868, de 2013)



    I - a remuneração aos diretores não estatutários que tenham vínculo empregatício; (Incluído pela Lei nº 12.868, de 2013)



    II - a remuneração aos dirigentes estatutários, desde que recebam remuneração inferior, em seu valor bruto, a 70% (setenta por cento) do limite estabelecido para a remuneração de servidores do Poder Executivo federal. (Incluído pela Lei nº 12.868, de 2013)



    § 2o  A remuneração dos dirigentes estatutários referidos no inciso II do § 1o deverá obedecer às seguintes condições: (Incluído pela Lei nº 12.868, de 2013)



    I - nenhum dirigente remunerado poderá ser cônjuge ou parente até 3o (terceiro) grau, inclusive afim, de instituidores, sócios, diretores, conselheiros, benfeitores ou equivalentes da instituição de que trata o caput deste artigo; e (Incluído pela Lei nº 12.868, de 2013)



    II - o total pago a título de remuneração para dirigentes, pelo exercício das atribuições estatutárias, deve ser inferior a 5 (cinco) vezes o valor correspondente ao limite individual estabelecido neste parágrafo. (Incluído pela Lei nº 12.868, de 2013)



    § 3o  O disposto nos §§ 1o e 2o não impede a remuneração da pessoa do dirigente estatutário ou diretor que, cumulativamente, tenha vínculo estatutário e empregatício, exceto se houver incompatibilidade de jornadas de trabalho. (Incluído pela Lei nº 12.868, de 2013)’



    Referido preceito legal - art. 29 e seus incisos da Lei 12.101/09 -  foi objeto da ADI 4.480, tendo o STF decidido que os seus incisos I e V ajustam-se ao art. 14, I, do CTN; o inciso II ao art. 14, II, do CTN e os incisos III, IV, VII e VIII ao art. 14, III, do CTN. No julgamento dos embargos de declaração opostos à ADI, em 08.02.2021, o STF conferiu-lhes efeitos infringentes, a fim de declarar a inconstitucionalidade formal do inciso VI do art. 29. 



    Sobreveio a Lei Complementar 187/2021, publicada em 17/12/2021, que manteve a exigência do CEBAS e de outros requisitos para o gozo da imunidade, assim prevendo em seus artigos 2º e 3º:



    ‘Art. 2º Entidade beneficente, para os fins de cumprimento desta Lei Complementar, é a pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que presta serviço nas áreas de assistência social, de saúde e de educação, assim certificada na forma desta Lei Complementar.



    Art. 3º Farão jus à imunidade de que trata o § 7º do art. 195 da Constituição Federal as entidades beneficentes que atuem nas áreas da saúde, da educação e da assistência social, certificadas nos termos desta Lei Complementar, e que atendam, cumulativamente, aos seguintes requisitos:



    I - não percebam seus dirigentes estatutários, conselheiros, associados, instituidores ou benfeitores remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou título, em razão das competências, das funções ou das atividades que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos;



    II - apliquem suas rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente no território nacional, na manutenção e no desenvolvimento de seus objetivos institucionais;



    III - apresentem certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de débitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, bem como comprovação de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);



    IV - mantenham escrituração contábil regular que registre as receitas e as despesas, bem como o registro em gratuidade, de forma segregada, em consonância com as normas do Conselho Federal de Contabilidade e com a legislação fiscal em vigor;



    V - não distribuam a seus conselheiros, associados, instituidores ou benfeitores seus resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto, e, na hipótese de prestação de serviços a terceiros, públicos ou privados, com ou sem cessão de mão de obra, não transfiram a esses terceiros os benefícios relativos à imunidade prevista no § 7º do art. 195 da Constituição Federal;



    VI - conservem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data de emissão, os documentos que comprovem a origem e o registro de seus recursos e os relativos a atos ou a operações realizadas que impliquem modificação da situação patrimonial;



    VII - apresentem as demonstrações contábeis e financeiras devidamente auditadas por auditor independente legalmente habilitado nos Conselhos Regionais de Contabilidade, quando a receita bruta anual auferida for superior ao limite fixado pelo inciso II do caput do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006; e



    VIII - prevejam, em seus atos constitutivos, em caso de dissolução ou extinção, a destinação do eventual patrimônio remanescente a entidades beneficentes certificadas ou a entidades públicas.’



    [...]



    Diante deste contexto normativo, para fazer jus à imunidade do art. 195, §7º, da Constituição Federal, a entidade devia ser portadora do CEBAS e atender ao disposto no art. 14 do CTN e no art. 29 da Lei 12.101/09 (excetuado o seu inciso VI) na vigência da Lei 12.101/09, e, atualmente, obedecer ao que estabelece a Lei Complementar nº 187/2021.



    2.2 Retroação dos efeitos do CEBAS



    O art. 31 da Lei n. 12.101/09 dispunha que o direito à imunidade das contribuições de Seguridade Social é conferido apenas a contar da data da publicação da concessão da certificação.



    Ocorre que, no julgamento da ADI 4.480, o STF reputou inconstitucional o art. 31 da Lei 12.101/09, por vício formal, entendendo que ’o exercício da imunidade deve ter início assim que os requisitos exigidos pela lei complementar forem atendidos’, conforme a Súmula 612 do Superior Tribunal de Justiça.



    Nos termos do art. 3º, ‘caput’, da Lei nº 12.101/09, a certificação ou sua renovação devia ser concedida à entidade beneficente que demonstrasse, no exercício fiscal anterior ao do requerimento, observado o período mínimo de 12 meses de constituição da entidade, o cumprimento dos requisitos legais.



    Dessa forma, uma vez concedido o CEBAS, os efeitos da certificação se estendiam ao exercício fiscal anterior ao do requerimento (art. 3º da Lei nº 12.101/2009).



    Como o exercício fiscal compreende o ano-calendário, a imunidade em regra tinha efeitos a partir de 01 de janeiro do ano anterior ao do requerimento, salvo se comprovado o desatendimento de algum requisito.



    Atualmente, os efeitos dos CEBAS requeridos na vigência da LC 187/2021 retroagem ’à data de protocolo do requerimento para fins tributários’ (arts. 36 e 40).



    2.3 Ônus probatório



    Como os requisitos do art. 29 da Lei 12.101/09 foram julgados constitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, esta Turma passou a considerar que a obtenção do CEBAS não basta para que se presumam atendidos todos os requisitos para a imunidade, sendo ônus da parte autora demonstrar o seu preenchimento (AC 5004035-42.2019.4.04.7003, SEGUNDA TURMA, Relator ALEXANDRE ROSSATO DA SILVA ÁVILA, juntado aos autos em 26/08/2021; 5004110-75.2015.4.04.7115, SEGUNDA TURMA, Relator ALEXANDRE ROSSATO DA SILVA ÁVILA, juntado aos autos em 20/09/2021).



    2.4 Caso concreto



    O CEBAS foi requerido na vigência da Lei 12.101/2009.



    É inviável reconhecer judicialmente direito à imunidade e condenar a União na repetição de indébito, na medida em que: (a) o ônus probatório acerca dos requisitos para reconhecimento da imunidade recai sobre a autora e não sobre a União; (b) não foi comprovado o atendimento de alguns requisitos do art. 29 da Lei 12.101/09 no período abrangido pela ação, dentre os quais se incluíam, exemplificativamente, as certidões de regularidade de recolhimento do FGTS, as quais não foram juntadas aos autos.



    Logo, como a demandante não se desincumbiu do ônus probatório (CPC, art. 373, I), o pedido é improcedente.



    3. Sucumbência



    À causa foi atribuído o valor de R$ 60.000,00.



    Foi concedido o benefício da assistência judiciária gratuita à autora.



    A sentença de procedência condenou a União a pagar honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado do débito.



    Acolhida a apelação e julgada improcedente a pretensão, a parte autora deve ser condenada no pagamento das custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 4º, III, 6º e 3º, I, do CPC, devendo observar-se o art. 98, §3º, do CPC. 



    4. Dispositivo



    Ante o exposto, voto por dar provimento à apelação da União e à remessa necessária.” (documento eletrônico 9, pp. 7-11; sem os grifos do original)



    Observa-se que o Juízo reclamado, ao analisar o contexto normativo que trata da imunidade requerida pelo reclamante, concluiu que, para fazer jus ao referido benefício, “a entidade devia ser portadora do CEBAS e atender ao disposto no art. 14 do CTN e no art. 29 da Lei 12.101/09 (excetuado o seu inciso VI) na vigência da Lei 12.101/09, e, atualmente, obedecer ao que estabelece a Lei Complementar nº 187/2021.”



    Partindo dessa premissa, ao analisar as circunstâncias do caso concreto, concluiu pela improcedência do pedido, pelos seguintes motivos:



    “a) o ônus probatório acerca dos requisitos para reconhecimento da imunidade recai sobre a autora e não sobre a União; (b) não foi comprovado o atendimento de alguns requisitos do art. 29 da Lei 12.101/09 no período abrangido pela ação, dentre os quais se incluíam, exemplificativamente, as certidões de regularidade de recolhimento do FGTS, as quais não foram juntadas aos autos.”



    Veja-se que os fundamentos do ato impugnado referem-se a “ônus probatório” e requisitos legais vigentes “no período abrangido pela ação”, mas não cumpridos pelo reclamante, a fim de comprovar a condição de beneficiário da imunidade tributária almejada. 



    Por oportuno, observo que a exigência de apresentação de certidões de regularidade de recolhimento do FGTS não foi afastada pelo precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, pois o art. 29, III, da Lei 12.101/2009 não foi declarado inconstitucional.



    Ao assim decidir, entendo que a autoridade reclamada não violou o paradigma vinculante indicado, isso porque, assim como bem observado pelo parecer ministerial, infere-se do referido precedente e dos demais julgados vinculantes que trataram da matéria em questão que:



    “[...] os aspectos procedimentais relativos à comprovação do cumprimento dos requisitos exigidos pelo art. 14 do Código Tributário Nacional podem ser tratados por meio de lei ordinária. Por outro lado, a lei complementar é forma somente exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo artigo 195, § 7º, da Constituição Federal.”



    Inclusive, é o que se depreende, claramente, do julgamento dos embargos de declaração no RE 566.622/RS, Tema 32 da Repercussão Geral: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI’S 2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA. OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 55, II, DA LEI Nº 8.212/1991. ACOLHIMENTO PARCIAL. 1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas no art. 195, § 7º, da Lei Maior, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas. 2. É constitucional o art. 55, II, da Lei nº 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5º da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3º da Medida Provisória nº 2.187-13/2001. 3. Reformulada a tese relativa ao tema nº 32 da repercussão geral, nos seguintes termos: ‘A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.’ 4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo.” (RE 566.622 ED/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Relatora p/ Acórdão: Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 11/5/2020)



    No mesmo sentido, cito os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ART. 195, § 7°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CEBAS. EXIGÊNCIA. LEI ORDINÁRIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO 



    I - O Supremo Tribunal Federal, acolheu parcialmente os embargos de declaração no RE 566.622-RG/RS para assentar a constitucionalidade do art. 55, II, da Lei 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5° da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3° da Medida Provisória 2.187-13/2001. 



    II – Esta Corte ao reformular a tese relativa ao Tema 32 da Sistemática da Repercussão Geral consignou: ‘A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas’. 



    III – Decisão pela constitucionalidade da exigência do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), por meio de lei ordinária, de cujo entendimento afastou-se o acórdão recorrido. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1316686 ED-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/11/2021)



    “Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Regulamentação do § 7º do artigo 195 da Constituição Federal. 4. Entidades beneficentes de assistência social. Modo de atuação. Necessidade de lei complementar. Aspectos meramente procedimentais. Regramento por lei ordinária. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%.” (ARE 1.334.220 AgR-segundo/ES, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/4/2022)



    Cito, ainda, decisão monocrática: Rcl 64.529/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Dje de 19/3/2024.



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo improcedente o pedido. 



    Condeno o reclamante ao pagamento de honorários advocatícios, no valor de R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, a ser executado nas instâncias ordinárias.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator